Tribunal: TJES
Processo: 0000291-70.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000291-70.2017.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOS RURAL LTDA
APELADO: ELIO BAYER e outros (4)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000291-70.2017.8.08.0045

Apelante: SOS Rural Ltda.

Apelado: Banco do Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara São Gabriel da Palha/ES que, na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou os embargos opostos pela apelante e determinou
“[...]
o prosseguimento do feito em conformidade com o que dispõe o art. 702, § 8º do CPC, condeno os réus ao pagamento, constituindo-se o título judicial representativo da soma das obrigações dos réus, de pagar ao autor o total de R$ 311.497,71 (trezentos e onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)
[...]”.
(fls. 133/136)

Nas razões recursais (fls. 605/613), a apelante pugna pela reforma da sentença sustentando basicamente que a demanda deve ser dirimida à luz do microssistema consumerista; que a capitalização de juros se revela ilegal; que as taxas de juros são abusivas e repercute nos lucros exorbitantes obtidos pela instituição financeira recorrida; que a abusividade do contrato resta evidente por prever cláusulas leoninas como capitalização de juros, comissão de permanência e cobrança de IOF sem informação clara. (fls. 139/162)

Contrarrazões às fls. 165/170, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2018.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese em apreço cinge-se em aferir se ao caso vertente aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, bem como se o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 080.627.566 (fls. 22/29) firmado entre as partes se demonstra abusivo em relação às taxas e capitalização de juros, comissão de permanência e cobrança de IOF sem informação clara.

Pois bem. O enunciado sumular nº. 297 do STJ dispõe que
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Conforme entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça,
“
A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. [...]"
(AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016), razão pela qual mantêm-se a incidência do CDC.

Destaco ainda que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às hipóteses de revisão judicial do contrato de adesão (Súmula nº 297), bem como a prevalência dos princípios da relatividade e da comutatividade sobre o do
pacta sunt servanda
, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULA 5/STJ. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos que envolvem relação de consumo, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ,AgRg no AREsp 32884/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 17/11/2012, DJe 01/02/2012)

Pois bem. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)
. 4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos.
5. No tocante à tese de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência, merece prosperar a irresignação, haja vista que a decisão agravada admitiu o referido encargo, sem no entanto utilizar-se de fundamentação adequada, admitindo-o ainda que ausente a expressa pactuação. É admissível a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n.294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n.30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ. Contrato no qual inexiste pactuação do referido encargo. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
Julgamento 11/06/2013
, Publicação 14/06/2013) (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
3. O Tribunal a quo, em suas razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283 / DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
Julgamento 13/08/2013
, Publicação 03/09/2013) (Destaquei).

No caso dos autos o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 080.627.566 (fls. 22/29) foi firmado em 17/04/2014 e dele consta previsão expressa acerca da capitalização de juros, não há irregularidade a tal título, restando aferir se há abusividade nas taxas pactuadas com base na tabela da taxa de juros de operações ativas disponibilizada pelo Banco Central.

Acompanham o instrumento contratual nº 080.627.566 (fls. 22/29) as propostas para utilização de crédito nas quais estão previstas as respectivas taxas de juros, datas e forma de pagamento como sendo: fls. 30/31 (2,093% a.m. e 28,219% a.a., 20/02/2015, em 04 parcelas), fls. 32/33 (2,447% a.m. e 33,657% a.a., 30/09/2014, em 24 parcelas), fls. 34/35 (2,288% a.m. e 31,189% a.a., 19/11/2014, em doze parcelas), fls. 36/37v (2,484% a.m. e 34,237% a.a., 24/10/2014, em 36 parcelas), fls. 38/39 (2,317% a.m. e 31,636% a.a., 11/07/2014, em 24 parcelas) e fls. 40/41 (2,315% a.m. e 32,605% a.a., 07/01/2015, em 12 parcelas).

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
constatei que a taxa média de juros praticada nas datas das propostas de utilização de crédito foram as seguintes: fls. 30/31 (2,59% a.m. e 35,87% a.a.), fls. 32/33 (2,43% a.m. e 33,64% a.a.), fls. 34/35 (2,36% a.m. e 32,30% a.a.), fls. 36/37v (2,39% a.m. e 32,83% a.a.), fls. 38/39 (2,52% a.m. e 34,80% a.a.) e fls. 40/41 (2,59% a.m. e 35,96% a.a.).

É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.

É o entendimento que se infere dos enunciados sumulares nº 596 e 382, do STF e do STJ, respectivamente:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula nº 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A propósito, colaciono os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 382 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado.

2. Agravo regimental a que se dá provimento.

(AgRg no REsp 889.820/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013) (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (AgRg no AREsp 87.862/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 30/10/2012) (Destaquei).

Ademais, pontuo que
“
[...]
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:

15/12/2021)

Do cotejo entre as taxas de juros praticadas pelo recorrido a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro no período dos fatos narrados nos autos não identifico exorbitância bastante a agasalhar a tese recursal,

No que tange à comissão de permanência e os encargos da mora, anoto que a jurisprudência deste sodalício tem assentado que
“
É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, sem cumulação com outros encargos moratórios. A comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021130006915, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021)

No caso vertente, assim como entendeu o Magistrado singular, apurei que
“[...]
a cobrança de comissão de permanência para a situação de anormalidade foi expressamente prevista na cláusula décima primeira, que trata da situação de inadimplemento, à fl. 25 dos autos, e não há previsão de cumulação com qualquer outro encargo. E, analisando os demonstrativos de cálculo acostados pelo autor, às fls. 49-52, constato que após o incurso na situação de mora só houve lançamento de comissão de permanência, sem outros encargos.
[...]”

Quanto ao IOF, anoto que trata-se de um imposto federal, cujo contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e as instituições financeiras concedentes são apenas responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Embora tenha sido alegada abusividade na incidência do imposto, a apelante não logrou em comprovar tal assertiva, não podendo ser considerada abusiva sua cobrança pela instituição financeira, notadamente porque decorre de expressa imposição legal.

Diante do exposto, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente,
nego
provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido, consistente no valor atualizado do débito.

É como voto.

1
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO ROTATIVO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. ILEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. [...]"
(AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

2. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, como no caso dos autos.

3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.

4. Segundo a orientação deste sodalício,
“
[...]
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:

15/12/2021)

5. Inocorrência de ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, os encargos da mora e IOF.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.